Tribunal: TJMT
Processo: 1030137-82.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030137-82.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE RODRIGUES SOUZA - CPF: 004.376.301-45 (RECORRENTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo pessoal, consignado e cartão de crédito consignado, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como autorizou a compensação de valores supostamente creditados na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações digitais impugnadas foram validamente celebradas, aptas a legitimar os descontos realizados e afastar a condenação imposta; (ii) estabelecer se é cabível a compensação de valores creditados na conta da consumidora, diante da alegação de ausência de proveito econômico em contexto de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por falha na prestação do serviço, inclusive em hipóteses de fortuito interno.

4.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, pois os registros eletrônicos apresentam inconsistências relevantes, como ausência de dados de geolocalização e identificação do dispositivo, além de informações incompletas nos sistemas.

5.

A repetição de biometria facial em contratos distintos no mesmo instante, aliada à proximidade temporal das operações, fragiliza a demonstração de manifestação livre, informada e consciente da consumidora.

6.

A cessão de crédito não convalida contrato originário não comprovado, permanecendo a necessidade de demonstração da regularidade da contratação inicial.

7.

A ausência de prova idônea da contratação válida impede a cobrança e legitima a declaração de nulidade dos contratos e dos descontos realizados.

8.

A restituição em dobro é devida, pois não há engano justificável diante da falha de segurança do sistema de contratação digital, incidindo o art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, em razão da natureza alimentar da verba e do abalo à segurança financeira e dignidade da consumidora.

10.

O valor da indenização fixado mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

A compensação de valores creditados é indevida quando demonstrada a imediata saída dos recursos da conta da consumidora em contexto de fraude, sem acréscimo patrimonial efetivo.

12.

A ausência de enriquecimento sem causa afasta a incidência do art. 884 do Código Civil e impede a transferência do prejuízo ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação digital exige prova idônea da manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficientes registros eletrônicos inconsistentes ou incompletos. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de falha na segurança de seus sistemas. 3. A restituição em dobro é devida quando os descontos decorrem de contratação não comprovada e ausência de engano justificável. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável. 5. A compensação de valores creditados é indevida quando inexistente proveito econômico efetivo do consumidor em contexto de fraude.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO
, para:

I. DECLARAR a inexistência/nulidade dos contratos de empréstimo pessoal, empréstimo consignado, cartão de crédito consignado (RCC) e saque de cartão consignado
, descritos na inicial, por ausência de manifestação válida de vontade;

II. CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora
, no montante apurado nos autos, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial – IPCA desde cada desconto e juros de mora a partir da citação;

III. CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial – IPCA, desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

IV. AUTORIZAR a parte requerida a realizar a compensação de eventuais valores comprovadamente creditados na conta da autora
, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o Banco sustenta, em síntese, a validade das contratações digitais, a regularidade da cessão de crédito, a impossibilidade de repetição em dobro e a inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos. Nas contrarrazões a Autora pugna pelo improvimento do recurso.

A autora, por sua vez, interpõe recurso restrito à autorização de compensação, sustenta que os valores creditados em sua conta foram imediatamente desviados no contexto da fraude bancária, inexistindo proveito econômico de sua parte. Nas contrarrazões o Banco pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030137-82.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Maria José Rodrigues Souza

Banco Agibank S/A

Recorrida(s):

Maria José Rodrigues Souza

Banco Agibank S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

PRELIMINAR / EFEITO SUSPENSIVO:

Colendos Pares,

No sistema dos Juizados Especiais o recurso inominado é recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, inexistindo, no caso concreto, demonstração de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a excepcional concessão de efeito suspensivo. Por isso não acolho a preliminar de concessão de efeito suspensivo.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora narra ser idosa, aposentada e beneficiária do INSS, sustenta que passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário em razão de contratos que afirma não ter celebrado, consistentes em empréstimo pessoal n. 1516367218, empréstimo consignado n. 430765954, cartão de crédito consignado n. 1516372506 e saque de cartão consignado n. 1516372508. Alega que as contratações teriam decorrido de fraude, tendo registrado boletim de ocorrência e buscado solução administrativa perante o Procon, sem êxito, razão pela qual requereu a declaração de inexistência dos débitos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação, o Banco reclamado sustenta a regularidade das contratações, afirma que os contratos foram formalizados por meio eletrônico, com aceite via SMS e biometria facial. Defende, ainda, a regularidade da cessão de crédito relativa ao contrato originado junto ao Banco BMG S.A., a validade dos descontos realizados, a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, a possibilidade de compensação dos valores creditados em conta da autora.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

No caso concreto, a prova apresentada pelo banco não é suficiente para demonstrar que houve contratações válidas, livre e consciente pela autora. Os documentos juntados indicam que as operações impugnadas foram formalizadas de forma digital em 22/07/2024, por SMS e biometria facial.

Contudo, as próprias trilhas de auditoria registram ausência de dados relevantes para a verificação segura da autenticidade da contratação, como geolocalização e identificação adequada do dispositivo utilizado, constando, em diversos campos, informações como “N/A” e “undefined” para sistema operacional e navegador. (id 351829902)

Além disso, chama atenção que os contratos de cartão consignado n. 1516372506 e saque de cartão consignado n. 1516372508 apresentam biometria facial registrada no mesmo dia e horário, às 17h36min25s, com a mesma imagem da autora, embora se trate de operações distintas, conforme imagens destacadas abaixo (ids 351829903 e 351829904):

O contrato de crédito pessoal n. 1516367218, por sua vez, apresenta biometria às 17h20min02s, id.

351829902:

A proximidade temporal das contratações, somada à ausência de identificação segura do dispositivo e à repetição da imagem biométrica, fragiliza a tese de manifestação livre, consciente e informada da consumidora.

Não se desconhece que a contratação eletrônica é juridicamente admitida. O que se exige, todavia, é prova idônea da manifestação de vontade, especialmente quando se trata de pessoa idosa, aposentada e hipervulnerável, com descontos incidentes sobre verba alimentar.

Quanto ao contrato n. 430765954, originado no Banco BMG S.A. e posteriormente cedido ao Agibank, a cessão de crédito não supre a necessidade de comprovação da regularidade da contratação originária.

A cessão pode ser válida entre as instituições financeiras, mas não convalida relação jurídica cuja origem é questionada pela consumidora e não suficientemente comprovada pela instituição que passou a exigir os pagamentos.

Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência/nulidade dos contratos e reconhecer a falha na prestação do serviço.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da inversão probatória própria das relações de consumo, prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

A restituição em dobro também deve ser mantida. Os descontos foram realizados sobre benefício previdenciário com base em contratações não comprovadamente válidas.

Não há engano justificável quando a cobrança decorre de procedimento digital inseguro, incapaz de demonstrar de forma robusta a adesão da consumidora. Incide, portanto, o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral, igualmente, está configurado. Não se trata de mero aborrecimento. A autora é aposentada, idosa, recebe benefício previdenciário de natureza alimentar e sofreu descontos mensais decorrentes de contratos cuja validade não foi comprovada.

A privação indevida de parte de benefício previdenciário compromete a tranquilidade, a segurança financeira e a dignidade da consumidora, sobretudo diante da necessidade de registrar boletim de ocorrência e acionar o Procon para tentar solucionar o problema.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento indevido nem montante irrisório diante da gravidade da falha.

Já quanto ao recurso da autora, tenho

que a sentença autorizou a compensação de eventuais valores creditados na conta da requerente, sob o fundamento de evitar enriquecimento sem causa.

Contudo, os extratos bancários juntados demonstram que o valor de R$ 5.801,09, creditado em 17/07/2024, foi seguido, na mesma data, de saída no valor de R$ 5.800,00, sob o histórico “pagto cobrança”, restando saldo de apenas R$ 25,33, conforme se segue:

Também consta movimentação posterior em 06/08/2024, com transferência PIX de R$ 867,00, restando saldo de R$ 0,55, conforme se vê abaixo:

Esses dados afastam a conclusão de proveito econômico efetivo pela autora. O valor não permaneceu em sua esfera patrimonial, tampouco há prova de que tenha sido utilizado em seu benefício.

Ao contrário, a movimentação é compatível com a dinâmica narrada no boletim de ocorrência e no procedimento administrativo, de crédito seguido de rápida saída de valores no contexto de fraude.

O art. 884 do Código Civil pressupõe enriquecimento efetivo, isto é, acréscimo patrimonial sem justa causa.

Não basta a mera entrada contábil de valor em conta bancária se os documentos demonstram sua imediata saída em contexto de fraude reconhecida.

Nessas circunstâncias, admitir a compensação equivaleria a transferir à consumidora o prejuízo decorrente da falha de segurança bancária, contrariando o regime de responsabilidade objetiva aplicável às instituições financeiras. Assim, deve ser excluído o item da sentença que autorizou a compensação/dedução de valores creditados na conta da autora.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, para excluir da parte dispositiva da sentença a autorização de compensação/dedução de valores supostamente creditados em sua conta corrente, mantendo-se os demais termos da sentença e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026